Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008377-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto às não anuentes ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA, ADALGISA DA SILVA RODRIGUES DE ASSIS e ADEILCE RODRIGUES DA SILVA GOMES, e em relação aos honorários de execução. O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais do valor devido às não anuentes. Requereu, também, a homologação da renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV, em relação à substituída ADEILCE RODRIGUES DA SILVA GOMES (ID: 72195771). Devidamente intimado, Distrito Federal não se manifestou quanto às planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (ID: 72708443). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 71784129, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por ADEILCE RODRIGUES DA SILVA GOMES (CPF n. XXX.796.601-XX). Preclusa esta decisão, expeçam-se as ordens de pagamento, conforme as planilhas de ID: 71784129, nos seguintes termos: - RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução); - RPV em favor de ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA (CPF XXX.574.291-XX) e ADALGISA DA SILVA RODRIGUES DE ASSIS (CPF XXX.628.261-XX), com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; - RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de ADEILCE RODRIGUES DA SILVA GOMES (CPF XXX.796.601-XX), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. Brasília, 10 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR